Tribunal: STF
Processo: HC 266764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de I. R. S. E. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.035.816/SP (doc. 2, pp. 146-153).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, incurso no crime do artigo 24-A [descumprimento de medidas protetivas de urgência] da Lei n. 11.340/2006” (doc. 2, p. 119).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O ato coator possui vícios que precisam ser sanados por meio deste Habeas Corpus. A presente impetração se arrima em três pontos centrais, a saber: (a) desproporcionalidade da prisão preventiva diante da quantidade de pena prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha, que não permitiria a imposição de regime fechado; (b) condições delicadas de saúde do Paciente, pessoa idosa e com comorbidades, que exigem contínuo tratamento médico; e (c) possibilidade de resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da eventual instrução por meio de medidas diversas, como a monitoração eletrônica e até a prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência pátria. (doc. 1, p. 3).
 
Ao final, requer:
 
[...] a concessão da ordem em caráter liminar ante o específico caso concreto, bem como diante das condições pessoais favoráveis do Paciente, pessoa idosa e com diversas comorbidades, para revogar a prisão preventiva decretada contra ele, pois: a) ilegal face o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão processual impostos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto precária sua fundamentação e ausente o periculum libertatis; b) substituível por qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão, incluindo o monitoramento eletrônico ou mesmo a prisão domiciliar, a critério desta C. Corte. No mérito, requer-se a confirmação dos pleitos formulados em liminar, com a eventual aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou ainda, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do diploma processual penal. (doc. 1, pp. 15-16).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual o agravante, acusado de descumprir medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, pleiteava a expedição de contramandado de prisão. 2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva. O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, considerando a presença dos requisitos legais e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do agravante e os requisitos legais. 4. Outra questão é se a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus viola o princípio da colegialidade. III. Razões de decidir 5. A decisão monocrática do relator não ofende o princípio da colegialidade, pois está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo regimental. 6. A prisão preventiva foi fundamentada com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima. 7. A análise das condições pessoais do agravante não afasta a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e do risco à vítima. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a integridade física e psicológica da vítima, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva. 2. A análise das condições pessoais do acusado não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a gravidade dos fatos. (doc. 2, pp. 146-147 – grifei).
 
[...]
No caso, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do agravante, conforme fundamentação a seguir (fls. 16-31):
De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, aí incluída o anteparo da vítima, e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. E, nesse passo, as respeitáveis decisões impugnadas, tanto a que decretou a prisão preventiva, quanto a que indeferiu o pleito revogatório, encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de forma concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, consubstanciada na presença e inalteração dos requisitos e pressupostos da cautelaridade segregativa, seja diante da constatação da necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência, direta ou indiretamente, deferidas em caso envolvendo suposta violência perpetrada em contexto doméstico e familiar contra a mulher (autos nº 1500716-49.2025.8.26.0301 fls. 55/58), nos termos do artigo 20, da Lei nº 11.340/06, seja pela evidenciação da prova da existência de crime e indício suficientes de autoria, ressaltada a potencialidade de risco à incolumidade física e psicológica da vítima (fls. 288/290 e 336, dos autos originários). Confira-se, por destaque: ‘(...) No caso, além do deferimento original das protetivas (proibição de aproximação/contato e frequência aos locais da vítima, com limite de 100m; suspensão/restrição de armas) e da posterior extensão a terceiros (Cláudia e Tadeu, fls. 230/231), sobrevieram novos episódios contemporâneos, reveladores de reiteração deliberada do contato por interpostas pessoas e da escalada de intrusão psicológica. De início, registre- se que, à época das idas de Cláudia (irmã) e de seu ex-marido, Tadeu, ao local de trabalho da ofendida, não havia comprovação de que agissem a mando do averiguado, razão pela qual as proibições foram estendidas diretamente a eles (fls. 230/231). O panorama, contudo, mudou sensivelmente com os fatos recentes: (...) (i) em 29/07/2025, motoboy permaneceu na clínica para entregar carta e pen drive cujo remetente real seria o averiguado, mascarado sob o nome de “Patrícia”; há print em que a própria “Patrícia” esclarece: “ele não pode colocar o nome dele, tem medo... ele fez um pen drive (...) só colocou meu nome com medo de ter problema” (fls. 259/263); (ii) em 05/08/2025, a vítima recebeu buquê de rosas amarelas com bilhete assinado “I. R.” (fls. 253/257); (iii) reiterado envio de recados por quatro pessoas ligadas ao requerido (Douglas, Neusa, Rogério e Donizete), com áudios e textos cujo teor escancara o propósito de burlar a decisão: o próprio averiguado admite que “não fala direto com a vítima por causa da ‘porra da medida protetiva’”, rogando que terceiros “mandem essa mensagem, esses áudios” à ofendida; insiste que “tudo que eu tenho é ela, tudo que eu quero é ela, tudo que eu penso é ela, não vivo, não durmo”; e, por interposta pessoa, condiciona sua conduta à revogação das protetivas, pois “se tirar a protetiva o averiguado vai na hora atrás da vítima implorar por ela” (fls. 272/273). Tais trechos, são eloquentes quanto ao dolo de contornar a ordem judicial e manter contato indireto proibido. Some-se a isso o agravamento clínico da vítima, em acompanhamento psiquiátrico por TEPT (F43.1) e episódio depressivo grave (F32.2), com atestado de 30 dias de afastamento, e “impressão clínica global severidade: gravemente doente”, tudo conhecido do requerido, que, conforme verificado nos áudios, instrumentaliza o sofrimento psíquico da ofendida para insistir na reaproximação’. (...). Nesse contexto, em que a prisão do paciente pode ter evitado ou evitar mal maior, não se pode afastar o arremate de que sua liberdade, nesse momento, representa iminente risco para a parte ofendida, aspecto que, em princípio, reforça a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime se se atentar que as medidas protetivas foram outrora fixadas em face de supostos atos atentatórios à integridade física da vítima e do registro de que o paciente vem reiteradamente descumprindo as restrições impostas de forma reiterada (vide fls. 55/58).
Na hipótese dos autos, reitero que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, bem como para garantir a integridade física e psíquica da vítima, o que justifica a imposição da segregação processual, nos termos previstos no art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. (doc. 2, pp. 150-152 – grifei).
 
Para além disso, consta de manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência (Autos 1500716-49.2025.8.26.0301), que:
 
Conforme histórico redigido pela própria ofendida (fls. 02): “Ao chegar em casa, fui tomar banho e ao me deitar, ele começou a me ofender com palavras. Quando me deitei, ele passou a me ofender com palavras e me ameaçar. Subiu em cima de mim e passou a me estrangular com as mãos sobre o travesseiro e me sufocar com o travesseiro, impedindo de eu respirar. Afirmou que iria me matar, eu entrei em pânico, comecei a chorar sem parar, ele saiu do quarto, me trancou, desligou o disjuntor geral da casa e me deixou no escuro e trancada e sob suas ameaças. Entrei em pânico, apavorada, e avisei uma amiga e pedi ajuda pra ela e pro caseiro. Liguei para a PM, situação que foi ouvida por ele e em que na ligação é possível escutá-lo. A luz voltou, era ele novamente. Ele saiu de casa e fui socorrida pelo caseiro que me levou para o Hospital Saint James, pois entrei em crise de pânico de tanto medo. Lá fui medicada e levada embora”. (fls. 02). [...] Sem prejuízo, considerando as declarações da ofendida, de que o agressor colocou uma espingarda de calibre 12 em sua boca (em janeiro deste ano), e tendo em vista que foi preso em flagrante por porte de arma de fogo em dezembro de 2023 (fls. 47), requeiro, com fundamento no artigo 18, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006, determine-se à Autoridade Policial a busca e apreensão das armas de fogo na residência do agressor e no sítio da família, expedindo-se o competente mandado com urgência. (doc. 2, pp. 98 e 100 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos do art. 312, caput e § 2°, e do art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE AMEAÇAS A VÍTIMA E TESTEMUNHA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. É idônea prisão preventiva justificada na garantia da execução de medidas protetivas de urgência, quando praticado o delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, notadamente considerada a superveniência de novas ameaças a vítima e testemunha dos fatos. 3. Agravo interno desprovido. (HC 242.266 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/9/2024 – grifei).

Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, “o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento”. Ou seja, “não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos”. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.627 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022 – grifei).

Quanto ao pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, encontra-se na conclusão do “LAUDO MÉDICO-JURÍDICO PARA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA”, elaborado pelo “Dr Murilo Alves Navarro CRM-SP: 177992 CRMGO: 20303 Especialista em Cannabis Medicinal”, que:
 
VI – CONCLUSÃO O paciente Irineu Ricardo Soldeira Esparrinha, 61 anos, apresenta: Diabetes insulinodependente descontrolado (HbA1c: 8,1%). Nefropatia diabética inicial (albuminúria positiva). Síndrome metabólica grave (hipertensão, dislipidemia, obesidade, resistência insulínica). Doença degenerativa da coluna lombar incapacitante, em uso de opioide controlado (metadona). Nefrolitíase bilateral com risco de cólica renal e sepse urinária. Esteatose hepática e doença diverticular colônica. Idade superior a 60 anos (protegido pelo Estatuto do Idoso). Dependência de monitoramento eletrônico de glicemia (sensor Libre, Bluetooth), insulina refrigerada e medicações de alto risco incompatíveis com o sistema prisional. RISCO REAL E IMEDIATO DE MORTE SÚBITA, CRISES AGUDAS (HIPOGLICEMIA, SEPSE URINÁRIA, DIVERTICULITE, INFARTO OU AVC) E AGRAVAMENTO IRREVERSÍVEL DA SAÚDE CASO PERMANEÇA EM AMBIENTE PRISIONAL. [...] VII – RECOMENDAÇÃO FINAL Com base nos fundamentos médicos, legais e jurisprudenciais, recomenda-se a concessão de prisão domiciliar humanitária imediata, como única medida capaz de: Garantir o direito constitucional à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Evitar responsabilidade civil e penal do Estado por omissão. Permitir o acompanhamento multiprofissional adequado do paciente. Fundamentação legal: Art. 117 da LEP. Art. 318, II, IV e V do CPP. Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Precedentes do STF e STJ (HC 143.641/SP, HC 456.434/PR, HC 620.205/SP). (doc. 2, pp. 114-115 – grifei).
 
Esse documento, entretanto, não foi sequer analisado pelo juízo da execução ou pelas demais instâncias antecedentes. Nesse contexto, ressalto que o art. 66, III, f, combinado com o art. 2°, parágrafo único, ambos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), estabelecem que compete ao Juiz da execução decidir sobre incidentes da execução, inclusive os casos relacionados aos presos provisórios. É dever do magistrado, inclusive, a verificação da veracidade de documentos eventualmente encartados pela defesa. 
 
Ressalto, contudo, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, § 2º; e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal.
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), reforçando, uma vez mais, a obrigatoriedade de observância dos referidos dispositivos pelas mencionadas autoridades.

Retifique-se a autuação destes autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator